Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO EM TURMA POSTERIOR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E REPOSICIONAMENTO NO ALMANAQUE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DO CBMDF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de o ora recorrente fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição e, consequentemente, ao pagamento da diferença remuneratória, tendo em vista que sua exclusão do concurso para ingresso no Curso de Formação Profissional foi declarada ilegal em sede judicial.

2. Ainda que se considere que o recorrente não provocou a situação que atrasou sua efetiva matrícula no Curso de Formação e, consequentemente, seu ingresso nos quadros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não tem ele direito à promoção em ressarcimento de preterição, ante a ausência de igualdade com os outros candidatos, por não ter frequentado e concluído o Curso na mesma data que os militares matriculados no CFP/2012, Turma “A”.

3. Recurso desprovido.